Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. TRATAMENTO INACABADO. RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A relação jurídica travada pelas partes atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço de implantação de prótese dentária em que a clínica odontológica atua como fornecedor do serviço e a paciente como sua destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do CDC.
2. A responsabilidade da clínica resultante de erro é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima. Inteligência do Art. 14 do CDC.
3. No caso, não houve conclusão decisiva na perícia no sentido de que tenha havido erro ou defeito na técnica utilizada no tratamento da autora, notadamente diante da falta de informações precisas no prontuário, e em razão de terem sido realizados serviços posteriores com profissional diverso.

4. Com amparado na prova técnica pericial, assim como nos demais elementos probatórios carreados aos autos, conclui-se que não houve falha ou defeito no tratamento odontológico prestado à autora, porquanto os implantes realizados pela clínica ora Recorrida foram inclusive aproveitados, ainda que de forma parcial, em tratamento complementar a que se submeteu a autora posteriormente.
5. Considerando que a relação contratual se encerrou em decorrência da perda da confiança da autora nos profissionais que a atenderam, e que não há indícios de que tenha havido erro, utilização de técnicas ou materiais equivocados, não há como se acolher o pedido de resolução contratual com fundamento no art. 475 do Código Civil.
6. No caso em tela, considerando a rescisão prematura do contrato, assim como o reaproveitamento de grande parte dos procedimentos realizados pela clínica odontológoca Ré, sem que tenha se identificado falha na prestação de seus serviços, deve a Autora/paciente ser restituída tão somente quanto ao valor pago a maior pelo tratamento não finalizado, ou seja, em relação ao serviço faltante.
7. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de terem sido comprovados os custos com outros exames e procedimentos, gerados a partir do serviço prestado, que deverão ser custeados pela parte ré.
8. Com amparo na prova pericial produzida nos autos, uma vez não comprovada falha ou defeito que desabonasse a qualidade e correção na prestação dos serviços odontológicos, não há que se falar em ilícito cometido, tampouco em indenização por danos morais, sobretudo quando constatado que as queixas levantadas pela paciente refletem intercorrências previsíveis e inerentes ao tratamento a que se submeteu.
9. Dano estético não se refere a uma alteração morfológica temporária, mas a uma lesão anormal ou e deformação aparente, apta a provocar constrangimento, repulsa ou impressão vexatória, o que, no caso, não restou demonstrado.
10. Sentença mantida. Recursos da Autora e da Ré não providos.